Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-71.2021.8.11.0092
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000156-71.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000156-71.2021.8.11.0092

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Taquari/MT

Embargante(s):

Boa Vista Serviços S.A.

Embargada(s):

Analia Rosa de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargada, e deu-lhe parcial provimento para condenar a Reclamada, ora Embargante, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta omissão:

“o v. Acórdão é omisso, tendo em vista que, deixou de analisar corretamente a argumentação da parte Embargante, bem como a documentação juntada, e ainda, não houve justificativa para tal decisão

Sustenta que a decisão apresenta omissão:

“o v. Acórdão narra que, a parte Embargante deixou de fazer prova da comunicação realizada, pois, os documentos juntados não comprovam a postagem das cartas dos apontamentos reclamados pela consumidora. Ocorre que, não merece prosperar a argumentação utilizada no v. Acórdão, vez que, conforme amplamente esclarecido, a notificação foi realizada. Veja que, a LEI NÃO OBRIGA A NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA POR PARTE DO CONSUMIDOR, TAMPOUCO, DE QUALQUER ASSINATURA DESTE, sendo assim, a única forma de fazer prova da comunicação prévia é por meio da segunda via da carta de notificação com todas as informações do débito e sua postagem”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n. 136434185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que a fundamentação utilizada para condena-lo ao pagamento de indenização a título de dano moral teria sido a ausência de prova do recebimento da carta por parte do consumidor, contudo, tal alegação está equivocada, pois, restou claro na fundamentação do voto que o Embargante não comprovou o encaminhamento da notificação prévia ao consumidor, tendo em vista que o documento juntado como prova refere-se a negativação diversa da discutida nos autos, conforme abaixo se vê:

“Entretanto, não consta nos autos o efetivo comprovante de envio a Reclamante, por parte da empresa Reclamada da correspondência por ela emitida noticiando a autora acerca da existência da anotação negativa em seu CPF.

Cabe esclarecer que a dívida discutida nestes autos é a comandada pela Telefônica Brasil S.A., no valor de R$ 202,88, vencida em 01/09/2017 e disponibilizada em 25/01/2018. Contudo, conforme se vê na contestação, a notificação juntada refere-se a débito no valor de R$ 30,84, comandado pela Energisa S.A..

Desta forma, a notificação juntada em defesa refere-se à dívida distinta daquela discutida nestes autos.

É entendimento do STJ que “a falta de notificação da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado no 359, STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Neste caso inexiste a prova da previa comunicação à consumidora, restando evidente que a empresa reclamada não cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), portanto, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da parte Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Ademais, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022